Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-62.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Compra e venda – Ação monitória – Ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da autora – Inteligência do artigo 373, I do CPC – Alegação de desconhecimento sobre o financiamento do veículo adquirido – Dever de observância do comprador – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001365-62.2018.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante MARINA
PONCIANO ALVES VARELA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCOS
ANTONIO CEZARIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
2
APELANTE:
MARINA PONCIANO ALVES VARELA
APELADO:
MARCOS ANTONIO CEZARIO
COMARCA:
AURIFLAMA
EMENTA: Compra e venda Ação monitória Ausência de
provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da autora
Inteligência do artigo 373, I do CPC
Alegação de
desconhecimento sobre o financiamento do veículo adquirido
Dever de observância do comprador Recurso desprovido.
VOTO N° 44.504
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 110/117, que rejeitou a ação monitória e acolheu os embargos,
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Apela a autora a fls. 120/128, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que demonstrou o pagamento pelo veículo, já que um
contrato assinado por todas as partes e traz expressamente o valor que foi
pago no momento da assinatura. Afirma que o ônus de provar o efetivo
pagamento não é seu, mas do apelado, que agiu de má-fé vendendo e
recebendo por um bem que não era seu. Alega que o contrato trazido aos
autos por ela vale como prova do negócio realizado. Em relação à negociação
do veículo Palio, afirma que ficou demonstrada a intenção do apelado em lesá-
la, porque à época dos fatos existia entre eles uma relação familiar, de
confiança e proximidade. Afirma que é pessoa humilde, de baixa escolaridade
e não poderia imaginar que ele fosse capaz de enganá-la por duas vezes,
como demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
134/138, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória em que a autora
objetiva o ressarcimento do valor de R$59.258,17 (cinquenta e nove mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) por negócio
entabulado com o réu relativo a compra de veículos.
Narra a inicial que adquiriu o veículo Fiat Palio Fire,
ano de fabricação 2004 e modelo 2005, por R$12.000,00 (doze mil) e uma
caminhonete modelo D-10, ano de fabricação e modelo 1983 por R$23.000,00
(vinte e três mil reais). Após a aquisição tomou conhecimento de que o carro
não estava quitado ainda, pois havia sido financiado em 48 (quarenta e oito
parcelas) de R$499,08 (quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos),
e também de que a caminhonete não era de propriedade do réu, por se tratar
de objeto de um inventário.
A ação monitória foi rejeitada e os embargos
monitórios apresentados pelo réu foram acolhidos.
A
autora
apelante
alega
que
comprovou
o
pagamento da caminhonete por meio da juntada do contrato, em que há
expressamente o valor pactuado entre as partes, e também afirma, de forma
equivocada, que o ônus de provar o efetivo pagamento não seria seu, mas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
4
apelado.
Pelos documentos que instruem os autos, observa-
se que ela acostou somente o contrato firmado entre as partes, que não é
prova hábil a demonstrar que o pagamento da caminhonete foi de fato
efetuado, e os comprovantes de pagamento dos boletos bancários relativos ao
financiamento do veículo Palio em nome do réu Marcos Antônio Cezário.
O réu, por outro lado, afirma que a demandante não
pagou os valores relativos aos veículos, agindo de má-fé ao ajuizar a presente
ação.
Verifica-se,
portanto,
que,
relativamente
ao
pagamento da caminhonete, a autora não foi capaz de fazer prova mínima dos
fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
Em relação às alegações da recorrente de que não
sabia que o veículo Palio estava financiado, o contrato assinado pelas partes e
acostado aos autos a fls. 18/20 dá conta de que ela assumiu naquele ato as
obrigações referentes a eventuais restrições sobre o bem enquanto esse
estivesse em nome do vendedor.
Ademais, é responsabilidade do comprador as
cautelas mínimas de certificação acerca da situação de veículo usado antes de
adquiri-lo. Cabia à autora exigir a documentação de que o automóvel estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
5
devidamente quitado, mas pautou-se apenas em sua relação de proximidade
com o apelado para realizar o negócio.
Além disso, em sede recursal, a apelante faz meras
alegações acerca do fato de que foi ludibriada pelo apelado e sua conduta
desonesta, sem que tenha conseguido, contudo, fazer prova de suas
afirmações.
Observo
que
a
responsabilidade
civil
é
independente da penal, cabendo à autora tomar as providências que achar
cabíveis em relação aos fatos alegados. Inexiste nos autos notícia de haver
qualquer ação penal nesse sentido em curso e, ainda que tivesse, eventuais
conclusões havidas em processo crime, salvo as exceções previstas no artigo
935 do Código Civil, que se restringem à existência do fato e à autoria, não
influem na esfera cível.
Sobre a questão, o i. magistrado de primeiro grau
observou:
Primeiramente, no que toca a fustigada compra e
venda da camionete, do contrato de folhas 19/20, retiro que o embargante se
intitulou como proprietário do bem, quando, na verdade, sabia que não o era. E
nesta circunstância, tentara vender o automóvel, o que pode, inclusive,
configurar crime de estelionato. Porém, malgrado a ocorrência de eventual
comportamento criminoso, não há prova do resultado dele.
Explico. Da cláusula 3a, do contrato de folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
6
19/20, depreende-se ter ocorrido a precificação do bem (R$ 23.000,00) e que o
pagamento se daria naquele dia, em moeda nacional. Em outras palavras, pese
a assinatura do contrato, o Termo não dissera ter ocorrido, efetivamente, o
pagamento. Pelo contrário, explicara que o adimplemento se daria ainda
naquele dia.
Neste
quadro,
competia
à
autora
trazer
comprovação de que, de fato, pagara pela camionete. Bastava que trouxesse
um recibo assinado, um comprovante de transferência, um espelho de cheque,
enfim, qualquer documento que apontasse para este norte, mormente porque
estamos a falar de considerável quantia monetária (R$ 23.000,00). Este era um
ônus dela, conforme lhe exige o artigo 373, I, do CPC. E observe-se. O
embargante desde sempre disse nada ter recebido pela camionete.
(...)
Em suma. Malgrado o contrato de folhas 19/20 ser
inválido, na medida em que a parte celebrante (o ora embargado) não era
proprietária da camionete (ausentes, pois, as elementares do artigo 104, do
CC), a autora não logrou comprovar que recebera, de fato, o valor de R$
23.000,00, que pretende ver, aqui, estornado. E relembre-se: a requerente,
expressamente, pediu o julgamento antecipado, ao entender despicienda a
dilação probatória (folhas 107/08). Descumpridas, pois, as elementares do inciso
I, do artigo 373, do CPC.
Fica rejeitado, também, o pedido autoral para
estornar a quantia depreendida na negociação do Palio. A causa de pedir da
exordial, neste ponto, limita-se à eventual circunstância de que a requerente não
seria sabedora de que o automóvel estava financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
7
Porém, a diligência comum exigida do homem
médio (e a autora deve ser considerada como tal) é que, ao se comprar um
automóvel, façam-se pesquisas antes. E tais pesquisas, como bem disse o
embargado, não são difíceis de fazer. Basta uma singela consulta ao sistema do
Detran (que pode inclusive ser feita pela internet - folhas 39/94) ou mesmo
basta analisar-se o documento do veículo, em que se aferirá eventual
financiamento (é o que se observa, aliás, do CRLV de folha 22)
Como se não fosse suficiente para rechaçar a tese
autoral (embora já o seja), acresço que do termo de folha 18, assinado pela
autora (com firma reconhecida, inclusive), retiro que a requerente declarou
assumir "quaisquer restrições que por ventura venham a ocorrer com o referido
veículo, enquanto o mesmo permanecer em nome do vendedor" - sic
Assim, pese a alegação autoral no sentido de que
não era conhecedora do financiamento, certo é que assumira, ao celebrar o
negócio, "quaisquer restrições" sobre o bem, mesmo que em nome do
embargante.
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau, que, acolhendo os embargos monitórios, julgou
improcedente o pedido inicial.
Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela
autora ao patrono do réu para 12% (doze por cento) do valor da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001365-62.2018.8.26.0060 -Voto no
8

VIANNA COTRIM

RELATOR